Tribunal: TJSP
Processo: 2167290-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Decisão que indeferiu os pedidos de assistência judiciária gratuita e de liminar. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC. Condição legal de necessitado firmada, em princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade. Suficiência para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Decisão que indeferiu os pedidos de assistência judiciária gratuita e de liminar. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC. Condição legal de necessitado firmada, em princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade. Suficiência para o deferimento do pedido, salvo elementos contundentes em sentido contrário, hipótese não verificada no caso. MEDIDA LIMINAR. Sentença proferida na origem. Recurso prejudicado, nessa parte. Perda do objeto.
Recurso parcialmente conhecido, e provido nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167290-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DECIO
MOLINO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DIRETOR DE PONTUÇÃO
DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DETRAN-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, nessa parte (assistência judiciária), deram
provimento e julgaram prejudicado a outra parte, por perda do objeto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167290-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13251
2
Voto no 13.251
Agravo de Instrumento no 2167290-11.2020.8.28.0000
Agravante: Decio Molino Filho
Agravado: Diretor de Pontuação do Departamento Estadual de Trânsito
do Estado de São Paulo Detran-SP
Origem: 14a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
MM. Juiz: José Eduardo Cordeiro Rocha
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Mandado
de
segurança. Decisão que indeferiu os pedidos de
assistência
judiciária
gratuita
e
de
liminar.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Benefício
regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC. Condição legal de
necessitado firmada, em princípio, pela mera alegação
de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual
se reveste de presunção de veracidade. Suficiência para o
deferimento do pedido, salvo elementos contundentes em
sentido contrário, hipótese não verificada no caso.
MEDIDA LIMINAR. Sentença proferida na origem.
Recurso prejudicado, nessa parte. Perda do objeto.
Recurso parcialmente conhecido, e provido nessa parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Décio Molino Filho contra a r. decisão de fls. 19-20 da origem, que, em
mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor de Pontuação do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, indeferiu a
liminar e a assistência judiciária gratuita, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Nos termos do artigo 3o da Resolução 300/2008 do
CONTRAN, que regulamentou o artigo 160 do CTB, a
reabilitação da CNH do condutor infrator depende do
preenchimento de determinados requisitos, dentro os quais a
realização da prova prática. Não há previsão normativa de
dispensa de prova prática durante o período de quarentena,
de forma que prejudicada a comprovação do fumus boni
iuris. Em princípio, prepondera a recomendação do
DETRAN para que se aguarde o cronograma de retomada
dos atendimentos presenciais e medidas sanitárias, conforme
anunciado em seu site.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167290-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13251
3
Considerando a profissão exercida pelo impetrante, o
recolhimento das custas e despesas processuais não
prejudicarão seu sustento e de sua família, eis que não se
enquadra no conceito legal de hipossuficiência. (...)”
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o
fumus boni iuris está demonstrado, pois apenas não realizou a prova
prática em razão da suspensão do funcionamento dos órgãos públicos;
que é prejudicado diariamente por isso; que foi aprovado nos exames
teórico, psicológico e médico e já cumpriu a penalidade de suspensão do
direito de dirigir; que as resoluções do CONTRAN devem ser adaptadas
momentaneamente; que as Deliberações 185 e 186 de março de 2020
devem ser observadas apenas no que beneficiem os condutores; que é
habilitado há aproximadamente 36 anos; que as infrações que cometeu
não são graves; que está impedido de exercer sua atividade profissional e
precisa se locomover por transporte público, o que comprova o risco de
dano irreparável; que, em relação a assistência judiciária, a decisão
também deve ser reformada, pois o benefício foi indeferido apenas em
razão de sua profissão; que não foi intimado para apresentar documentos
para comprovar sua hipossuficiência; e que deve ser considerado que
todos os ramos profissionais foram prejudicados pela situação
enfrentada pelo país durante a pandemia, ainda mais em seu caso, pois
está impedido de utilizar seu veículo.
Pediu a antecipação da tutela recursal, a fim de que
pudesse retomar seu direito de dirigir veículos automotores até os órgãos
públicos retomarem suas atividades; e o provimento final do recurso, a
fim (i) deferir a assistência judiciária; e (ii) confirmar a liminar.
Recebido o recurso por esta Relatoria, foi deferida a
assistência judiciária gratuita, ad referendum do julgamento colegiado; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167290-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13251
4
indeferida a antecipação da tutela recursal (fls. 38/40).
A parte agravada, embora intimada, não apresentou
resposta (fls. 45).
A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de ofertar
parecer, “posto que o mérito diz respeito a direito individual disponível,
envolvendo partes maiores e capazes” (fls. 49).
FUNDAMENTOS E VOTO.
1. Consultando os autos de origem, verifico que foi
proferida sentença no dia 30/11/2020, denegando a segurança, sob o
reconhecimento de inexistência de direito líquido e certo.
Ante a sucumbência, condenou o impetrante em
custas e despesas processuais, observando a isenção nos termos do art.
98, § 3o, do CPC, “eis que beneficiário da gratuidade processual”.
2. Da assistência judiciária gratuita:
Verifica-se que a sentença observou a isenção em
favor do impetrante, reconhecendo-o como beneficiário da gratuidade
processual, em razão da liminar deferida no âmbito deste recurso (vide
fls. 30 da origem).
Assim, em que pese a prolação da sentença, em
relação ao benefício em questão, faz-se necessário o julgamento final do
agravo, a fim de confirmar a decisão liminar deferida por esta Relatoria
a fls. 38/40, com análise exauriente e colegiada acerca do pedido em
questão.
Em se tratando de assistência judiciária gratuita, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167290-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13251
5
início cabe consignar que a condição de necessitado não se confunde
com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância.
Refere-se tão somente à incapacidade para suportar as custas e despesas
processuais inerentes ao processo, conforme art. 98, caput do CPC.
Além disso, para fins de apreciação da necessidade, há de se ter em
conta que o benefício da justiça gratuita é garantia constitucional que
resguarda o acesso à Justiça, razão pela qual não deve ser interpretada
com extremo rigor.
Para o seu deferimento basta, em princípio, que a
parte afirme a insuficiência, conforme deflui da leitura sistemática dos
arts. 98, caput e 99, caput e §3o do CPC:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
O indeferimento do pedido pelo juiz só é possível se
houver “nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, §2o, CPC), e a motivação
da negativa não é uma escolha.
No presente caso, o impetrante requereu na inicial
“os benefícios da assistência judiciária gratuita”, declarando que “não
possui condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo do
próprio sustento” (fls. 09).
Como visto acima, tal declaração reveste-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167290-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13251
6
presunção (relativa) de veracidade, sendo suficiente para o deferimento
do benefício, salvo se existentes elementos nos autos que infirmassem a
alegada a necessidade, isto é, se presentes circunstâncias sugestivas de
falsidade ou imprecisão da declaração firmada pelo pretendente ao
benefício.
E, respeitado o entendimento do Magistrado a quo,
o simples fato de o impetrante ser “corretor de imóveis” não é suficiente
para infirmar a declaração de necessidade, principalmente considerando
o atual cenário econômico enfrentado dentro da pandemia, o qual é fato
notório, e certamente prejudicou as atividades do impetrante. Além
disso, a própria questão de fundo (fato de estar impedido de dirigir,
também, no limite, em razão da pandemia) corrobora ainda mais a
alegação de necessidade.
Não é demais lembrar que a presunção relativa de
veracidade pode ser impugnada pela parte contrária, a quem caberá,
todavia, o ônus da prova da suficiência de recursos para o custeio do
processo.
Por tais razões, nesse aspecto, voto pela manutenção
da liminar de fls. 38/40, confirmando-se o deferimento do benefício ao
impetrante.
3. Da tutela antecipada:
Já em relação ao indeferimento da medida liminar, o
presente recurso está prejudicado, verificada a perda superveniente do
seu objeto diante da prolação da sentença, que substituiu a eficácia da
decisão agravada.
4. À vista do analisado, conhece-se em parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167290-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13251
7
recurso e, nessa parte (assistência judiciária gratuita), dá-se-lhe
provimento. Prejudicada a outra parte, por perda do objeto.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora